Tribunal: TJDFT
Processo: 0735334-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DOS DÉBITOS. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.

2. Em que pese a previsão do artigo 128 da Resolução 414 da ANEEL de que mostra-se possível a negativa de alteração de titularidade do contrato de prestação de serviços, diante da existência de débito em aberto, caso se comprove a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, com a continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante, tal sucessão empresarial não restou comprovada dos autos.2.1 A empresa fornecedora do serviço de energia elétrica, não logrou êxito comprovar a existência de sucessão empresarial entre a apelada e a antiga locadora do imóvel, sendo que a mera continuidade de exploração de ramo de restaurante não se mostra elemento suficiente para tanto.

3. Cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o débito, tanto de água como de energia elétrica, tem natureza pessoal, ou seja, não é propter rem, não está vinculada ao imóvel. 3.1 Insta frisar que a apelada efetuou comunicação de alteração contratual de locação, não podendo arcar com obrigação de natureza pessoal, cuja natureza, por óbvio, se difere da propter rem.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.